Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-86.2022.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade c.c Indenização por Danos Morais. Título de crédito. Duplicatas. Negativação decorrente de inadimplência referente à revenda de produtos cosméticos. Decisão de improcedência.
Alegação de assinatura falsa e dados divergentes, bem como de ocorrência anterior após captação de dados por golpista. Prova pericial pleiteada em réplica. Ponto controvertido que

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade c.c Indenização por Danos Morais. Título de crédito. Duplicatas. Negativação decorrente de inadimplência referente à revenda de produtos cosméticos. Decisão de improcedência.
Alegação de assinatura falsa e dados divergentes, bem como de ocorrência anterior após captação de dados por golpista. Prova pericial pleiteada em réplica. Ponto controvertido que demanda prova pericial. Nulidade da r. sentença por pender matéria fática controversa. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada.
Recurso provido.